Tribunal: TJMT
Processo: 1035886-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035886-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), I. B. P. - CPF: 103.387.931-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BENDLER KUMINKIEVICZ PADILHA - CPF: 020.389.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnações dos entes executados, reconheceu a desatualização do laudo médico e determinou sua regularização, bem como redirecionou o cumprimento da obrigação de fazer de forma preferencial ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município de Sinop como responsável subsidiário, em ação que determinou o fornecimento de tratamento multiprofissional pelo método PediaSuit.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se o cumprimento da sentença extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, ao exigir terapias supostamente não previstas na condenação; (ii) se é juridicamente possível o direcionamento preferencial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao fornecimento do tratamento terapêutico multiprofissional pelo método PediaSuit, sem estabelecer direcionamento específico quanto ao ente responsável pelo cumprimento, remetendo eventual discussão à fase executiva.

4. O comando judicial determinou expressamente o fornecimento dos tratamentos de terapia ocupacional com integração sensorial, fonoterapia, fisioterapia motora, equoterapia e hidroterapia, todos pelo método PediaSuit, não sendo admissível sua fragmentação ou exclusão parcial, sob pena de modificação do comando sentencial, vedada pelo art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

5. Inexiste extrapolação do título executivo, pois o cumprimento restringe-se exatamente às obrigações expressamente fixadas na sentença, não havendo inovação ou ampliação indevida da condenação.

6. Nos termos do Tema 793 do STF, embora a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde seja solidária, admite-se o direcionamento preferencial da obrigação ao ente com atribuição administrativa primária, conforme a hierarquização e a regionalização do SUS.

7. Os tratamentos requeridos, classificados como de média e alta complexidade e de elevado custo, inserem-se na esfera de responsabilidade estadual, justificando o direcionamento inicial ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop em caso de inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “No cumprimento de sentença que determina o fornecimento de tratamento de saúde pelo método PediaSuit, não há extrapolação do título executivo quando exigidas as terapias que integram o protocolo expressamente deferido. À luz do Tema 793 do STF, é admissível o direcionamento preferencial do cumprimento da obrigação ao ente estadual, responsável por ações de média e alta complexidade, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária dos demais entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 509, §4º, 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AI 1010586-19.2025.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016615-49.2025.8.11.0015, proposta pela agravada Isabella Bendler Padilha em desfavor do agravante e o Município de Sinop, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso apenas para reconhecer a desatualização do laudo médico, em descumprimento à sentença, determinando sua regularização, e acolheu a impugnação do Município de Sinop para que o cumprimento da obrigação seja redirecionado preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, mantida, contudo, a responsabilidade solidária do Município, de forma subsidiária, em caso de eventual inadimplemento.

Sustenta, em primeiro lugar, a inexigibilidade de obrigações que extrapolam os limites do título executivo judicial, invocando os arts. 509, §4º, 525 e 535 do CPC, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Defende que apenas os tratamentos expressamente previstos na sentença devem ser exigidos, afastando pedidos adicionais como fisioterapia neurológica, terapia ocupacional com técnica PediaSuit e outros não contemplados.

Em seguida, argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, tal solidariedade não afasta a necessidade de direcionamento primário ao ente responsável, conforme pactuações administrativas do SUS e entendimento consolidado pelo STF no Tema 793.

Ressalta que o cumprimento deve observar a repartição de competências estabelecida nas Comissões Intergestores, de modo que o Estado não seja compelido a assumir obrigações que, pela lógica da descentralização e regionalização do sistema, cabem ao Município ou à União.

Por fim, enfatiza que a correta observância das pactuações intergestores e das normas operacionais básicas do SUS é indispensável para garantir racionalidade na gestão e eficiência na utilização dos recursos públicos, evitando a imposição de encargos indevidos a um único ente federativo.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

A autora, em contrarrazões, defende que, diante de enfermidades graves e da prescrição médica, é imprescindível a continuidade das terapias pelo método Pediasuit, já garantidas por decisão liminar e confirmadas em sentença. Sustenta que o direito à saúde é fundamental e de responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo ao Estado de Mato Grosso o custeio por se tratar de tratamento de alto custo. Refuta a exclusão do método Pediasuit pretendida pelo agravante, destacando que sua supressão comprometeria gravemente a saúde da paciente.

O Município de Sinop, por sua vez, sustenta que, embora haja responsabilidade solidária na saúde, o cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo e alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF e precedentes do STJ e TJMT. Argumenta que ao Município cabe apenas a atenção básica, não possuindo estrutura para o tratamento requerido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de direcionar primariamente ao Município de Sinop o cumprimento da obrigação, mantendo o Estado apenas como responsável subsidiário, restringindo-se a execução estritamente aos limites do título judicial, vedada a ampliação ou a imposição de método terapêutico específico sem comprovação técnica robusta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença oriundos da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, que, ao apreciar impugnações apresentadas pelos entes executados, reconheceu a desatualização do laudo médico, mas redirecionou o cumprimento da obrigação de forma preferencial ao Estado, mantendo o Município de Sinop como responsável subsidiário.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao ente estadual, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, bem como à compatibilidade desse direcionamento com os limites objetivos do título executivo judicial.

No mérito, importa destacar que o título executivo judicial, formado a partir da sentença proferida nos autos nº 1022069-44.2024.8.11.0015, convolou em definitiva a tutela anteriormente deferida, mantendo a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao fornecimento do tratamento terapêutico multiprofissional pelo método PediaSuit, sem realizar qualquer direcionamento preferencial quanto ao cumprimento da obrigação.

A sentença foi expressa ao consignar que eventuais discussões acerca da repartição de responsabilidades entre os entes federativos deveriam ser analisadas na fase de cumprimento, à luz das circunstâncias concretas e das regras administrativas do Sistema Único de Saúde, sem, contudo, alterar o regime solidário estabelecido no título.

Desse modo, a execução deve se ater aos estritos limites da coisa julgada, sendo vedada a ampliação, modificação ou inovação do comando sentencial, conforme dispõe o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da decisão judicial transitada em julgado.

Da improcedência da alegação de extrapolação do título executivo

Não prospera a alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que o cumprimento de sentença estaria abrangendo tratamentos não determinados no título executivo judicial, sob o argumento de que apenas parte das terapias deveria ser mantida e que o método PediaSuit não integraria a condenação.

Conforme se extrai de forma inequívoca da sentença proferida nos autos nº 1022069-44.2024.8.11.0015, bem como da decisão que deferiu a tutela posteriormente convolada em definitiva, o comando judicial determinou expressamente o fornecimento do tratamento terapêutico multiprofissional pelo método PediaSuit, englobando, de maneira conjunta e indissociável, as seguintes terapias: terapia ocupacional com integração sensorial, fonoterapia, fisioterapia motora, equoterapia e hidroterapia.

O método PediaSuit não constitui terapia autônoma ou acessória, mas protocolo terapêutico integrado, que se concretiza justamente pela execução combinada dessas modalidades, sob metodologia específica prescrita por profissional habilitado.

Assim, pretender excluir o método, mantendo apenas parte das terapias, implica desnaturar o conteúdo da obrigação imposta na sentença, substituindo o tratamento judicialmente deferido por outro diverso, o que não se admite na fase de cumprimento.

Desse modo, não há falar em excesso de execução ou em inclusão de obrigações estranhas à sentença. Ao revés, o cumprimento promovido pela parte exequente restringe-se exatamente aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo descabida qualquer tentativa de exclusão parcial do tratamento ou de vedação genérica a futuros bloqueios, quando estes se mostrem necessários à efetividade da ordem judicial.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

Com efeito, consoante assentado no Tema 793 do STF, embora haja solidariedade entre os entes federativos na prestação das ações e serviços de saúde, o magistrado pode, de forma discricionária e conforme as regras de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha a atribuição administrativa primária.

Tal medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

O entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Nos autos, constata-se que os procedimentos requeridos, consistentes em tratamentos pelo método Pediasuit - Terapia Ocupacional com integração sensorial, fonoterapia, fisioterapia motora, equoterapia e hidroterapia - são classificados como de alta complexidade, enquadrando-se, conforme as normativas do SUS, na esfera de responsabilidade estadual, e não municipal.

Nesses termos:

“
[...]

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento pelo método ABA, considerado de alta complexidade, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, nos termos da hierarquização do SUS.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública compreende, inclusive, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

[...]
”

(TJMT - N.U 1010586-19.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/12/2025, Publicado no DJE 3/12/2025)

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que os procedimentos pleiteados se enquadram na categoria de média e alta complexidade e custo.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026